Tribunal: TJMT
Processo: 1001739-26.2020.8.11.0028
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001739-26.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 913.541.371-91 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001739-26.2020.8.11.0028

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ

Recorrente(s): BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s): LUZIA DE SOUZA OLIVEIRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL – MARCO INICIAL DOS JUROS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não ocorreu no presente caso.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
e:

1- Condeno
a reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais;

2- Determino
que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

3- Declaro inexistente
o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA;

4- Determino
que a reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e a baixa do protesto junto ao Cartório, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não há que se falar em anulação da dívida, nem tão pouco em indenização por danos morais, posto que agiu no exercício regular do direito, ante a inadimplência.

Sustentou a tentativa de enriquecimento ilícito e totalmente sem causa, pois inexiste qualquer tipo de dano que justifique o deferimento do pedido de condenação.

Requereu o provimento do recurso a fim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral e modificar os juros para que fluam do arbitramento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a parte promovida não apresentou contrato ou qualquer documento idôneo em sede de contestação, se limitando a dizer que agiu no exercício regular do direito, ante a inadimplência.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, correta a sentença que declarou a inexistência do débito, devendo o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

No que se refere ao marco inicial dos juros, nenhum reparo a fazer, pois os mesmos fluem do evento danoso, tal qual fixado na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021